Tribunal: STF
Processo: RE 347485
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. EC 20/98.
O
artigo 195, § 4º da Constituição Federal não legitima a instituição
de contribuição previdenciária de inativos, devendo ser observada a
data da edição da EC 20/98 em relação às contribuições recolhidas
indevidamente. Precedentes. Vícios no julgado.
Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.